Tribunal: TJMT
Processo: 1041341-19.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041341-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[J. R. F. D. S. - CPF: 073.722.201-81 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 033.397.381-06 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 033.397.381-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante precedentes do STJ, a recusa da seguradora em atender o pedido administrativo não configura, por si só, danos morais indenizáveis.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1041341-19.2019.8.11.0041, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial proposta pelo apelado, para o fim de
condenar
a seguradora ao pagamento da quantia de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), e
indeferiu
o pleito de dano moral.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte recorrente pede a condenação da apelada ao pagamento dos danos morais pela inércia, descaso e enganação ao pagar um valor à menor à vítima, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para o valor mínimo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões no ID 54351182, pelo desprovimento do apelo.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dentre os pedidos realizados pelo apelante, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que embasou seu pleito.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em tela a parte não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência de dano moral.

Não obstante os fatos e documentos colacionados pela parte, verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Outrossim, ainda que a responsabilidade da seguradora seja objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

Além disso, a parte recorrente também pretende que a seguradora seja condenada em multa por litigância de má-fé, pois nega ter sido realizado o pedido administrativo, mesmo supostamente havendo comprovante de protocolo.

Entretanto, cabe destacar que a seguradora jamais recusou inadvertidamente qualquer pedido que lhe foi apresentado, questão esta que ficou cabalmente demonstrada nos autos, restando descabido neste pleito.

Quanto aos honorários sucumbenciais, conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, deve o magistrado fixá-los respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o patamar fixado a este título, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foi arbitrado em quantia ínfima.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI nº 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas

para majorar os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021